Tribunal: TJSP
Processo: 2189404-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processo - Suspensão - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Pleito dos executados, sociedades empresárias e coobrigados, à suspensão do processo em razão da recuperação judicial do grupo de empresas - Indeferimento – Decisão mantida - Crédito do exequente que irradia de cédulas de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária - Julgamento precedente de recurso de

Ementa:
Processo - Suspensão - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Pleito dos executados, sociedades empresárias e coobrigados, à suspensão do processo em razão da recuperação judicial do grupo de empresas - Indeferimento – Decisão mantida - Crédito do exequente que irradia de cédulas de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária - Julgamento precedente de recurso de agravo de instrumento no sentido de que o crédito é extraconcursal - Suspensão insuscetível, com mais razão, aos coobrigados - Julgamento em conformidade com a Súmula n. 581 do Col. STJ - Recurso desprovido e agravo interno prejudicado.